Tribunal: TJSP
Processo: 1025086-57.2017.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Cédula de crédito bancário - Operação de financiamento para aquisição de veículo – Prescrição – Inocorrência, uma vez que a demanda está submetida ao prazo prescricional ordinário (art. 205, do Código Civil) - Tarifa de registro de contrato – Cobrança considerada válida, ressalvada a abusividade por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Cédula de crédito bancário - Operação de financiamento para aquisição de veículo – Prescrição – Inocorrência, uma vez que a demanda está submetida ao prazo prescricional ordinário (art. 205, do Código Civil) - Tarifa de registro de contrato – Cobrança considerada válida, ressalvada a abusividade por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto, entendimento este fixado pelo C. STJ, em sede de recurso repetitivo (Resp 1.578.553-SP) - Prestação do serviço, na hipótese dos autos, não constatada – Impossibilidade de sua exigência – Comissão de permanência - Regularidade da cobrança, desde que pactuada e que seu montante não ultrapasse a somatória dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, não podendo, ainda, ser cumulada com estes e com a correção monetária (Súmulas 472 e 30, ambas do C. STJ) – Constatação de sua exigência com multa, que deve ser excluída - Exigência de honorários advocatícios em razão de eventual cobrança extrajudicial do débito em caso de inadimplência – Possibilidade, diante da expressa pactuação - Valores a serem restituídos que devem ser apurados adotando-se o mesmo critério empregado na formação do contrato, para se evitar o enriquecimento sem causa da instituição financeira - Honorários de advogado – Arbitramento pelo juízo de origem no importe correspondente a 10% sobre o valor da causa – Pretensão de majoração – Cabimento – Valor fixado que deve ser proporcional à importância da causa, tempo exigido para o serviço e local de sua prestação, bem como suficiente para remunerar de forma condigna o advogado – Fixação em R$ 1.200,00 – Incidência, na hipótese, do disposto no art. 85, § 8o, do CPC – Sentença de parcial procedência reformada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367107
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025086-57.2017.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante TÂNIA CIRCE
ALVES PEREIRA OSÓRIO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA
S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025086-57.2017.8.26.0196 - Franca
2
VOTO No: 29872
APEL.No: 1025086-57.2017.8.26.0196
COMARCA: FRANCA
APTE. : TÂNIA CIRCE ALVES PEREIRA OSÓRIO (JUST GRAT)
APDO. : BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO (BANCO VOTORANTIN S/A)
AÇÃO REVISIONAL Cédula de crédito bancário - Operação
de financiamento para aquisição de veículo Prescrição
Inocorrência, uma vez que a demanda está submetida ao prazo
prescricional ordinário (art. 205, do Código Civil) - Tarifa de
registro de contrato Cobrança considerada válida, ressalvada
a abusividade por serviço não efetivamente prestado e a
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto, entendimento este fixado pelo C. STJ, em sede
de recurso repetitivo (Resp 1.578.553-SP) - Prestação do
serviço,
na
hipótese
dos
autos,
não
constatada

Impossibilidade de sua exigência Comissão de permanência -
Regularidade da cobrança, desde que pactuada e que seu
montante
não
ultrapasse
a
somatória
dos
encargos
remuneratórios e moratórios previstos no contrato, não
podendo, ainda, ser cumulada com estes e com a correção
monetária (Súmulas 472 e 30, ambas do C. STJ) Constatação
de sua exigência com multa, que deve ser excluída - Exigência
de honorários advocatícios em razão de eventual cobrança
extrajudicial do débito em caso de inadimplência

Possibilidade, diante da expressa pactuação - Valores a serem
restituídos que devem ser apurados adotando-se o mesmo
critério empregado na formação do contrato, para se evitar o
enriquecimento sem causa da instituição financeira -
Honorários de advogado Arbitramento pelo juízo de origem
no importe correspondente a 10% sobre o valor da causa
Pretensão de majoração Cabimento Valor fixado que deve
ser proporcional à importância da causa, tempo exigido para o
serviço e local de sua prestação, bem como suficiente para
remunerar de forma condigna o advogado Fixação em R$
1.200,00 Incidência, na hipótese, do disposto no art. 85, § 8o,
do CPC Sentença de parcial procedência reformada Recurso
parcialmente provido.
A apelante pretende a reforma parcial da r.
sentença de fls. 215/220, cujo relatório se adota, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025086-57.2017.8.26.0196 - Franca
3
julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação
revisional de contrato de financiamento para aquisição de
veículo, consubstanciado em cédula de crédito bancário,
movida em face do apelado, para o fim de declarar “nula a
clausula que prevê a cobrança de seguro de proteção financeira e
a que prevê o ressarcimento de serviços prestados por terceiros.
Em
razão
da
sucumbência
recíproca,
as
partes
responderão proporcionalmente pelo pagamento das custas e
despesas
processuais,
bem
como
honorários
advocatícios,
observada a regra prevista no art. 98, parágrafo 3o do Código de
Processo Civil, em razão do benefício da justiça gratuita aqui
concedido ao autor. Os honorários advocatícios, que fixo em 10%
sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, parágrafos 2o e
14o do mesmo código, serão pagos por elas aos patronos da parte
contrária”.
Afirma que a r. decisão não pode prosperar,
alegando, em suma, que o prazo prescricional aplicável à
hipótese dos autos é o decenal (art. 205 do CC); que a
exigência da tarifa de registro de contrato é abusiva; que
a cobranda cumulada de comissão de permanência com multa é
indevida;
que
a
cobrança
de honorários
advocatícios
extrajudiciais não é cabível; que os valores indevidamente
cobrados devem-lhe ser restituídos adotando-se os mesmos
reflexos dos juros contratuais; que o valor fixado a título
de honorários advocatícios é ínfimo, de modo que deve ser
majorado, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.
O recurso foi recebido no duplo efeito, dispensado
o preparo por ser a apelante beneficiária da gratuidade de
justiça.
O apelado apresentou contrarrazões, sustentando o
acerto do r. decisum.
É o relatório.
Antes do mais, respeitado o entendimento adotado
pelo juízo de origem, não há se falar em prescrição, uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025086-57.2017.8.26.0196 - Franca
4
vez que o prazo aplicável à hipótese é o ordinário, já que,
em se tratando de ação revisional de contrato bancário que
visa à declaração de nulidade de eventuais cláusulas
abusivas e ao recebimento de valor exigido a maior, o prazo
é decenal (art. 205 do Código Civil), pois fundada em
direito pessoal. Nesse sentido: AgRg no REsp n.
1.057.248/PR, Rel. Min. Sidnei Beneti, J. 26.04.2011; AgRg
no Ag n. 1.094.648/RS, Rel. Min. Massami Uyeda, J.
14.04.2011 e AgRg no Ag n. 1.291.146/MG, Rel. Min. Aldir
Passarinho Júnior, J. 18.11.2010.
Assim, considerando-se que a ação foi promovida em
21 de novembro de 2017 e o contrato ora discutido foi
celebrado em 22 de julho de 2009, com vencimento da última
parcela em 26 de julho de 2012 (fls. 15/16), não há se
falar em ocorrência de prescrição.
Superada esta questão, no que tange à tarifa de
despesa de registro de contrato, conforme o entendimento
fixado pelo C. STJ, em sede de recurso repetitivo (Resp
1.578.553-SP), ela é válida, ressalvadas a “abusividade da
cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso
concreto”. Deste modo, ressalvado o efetivo registro do
contrato, é abusiva a cláusula que prevê a cobrança deste
serviço.
No caso dos autos, é exorbitante a sua exigência,
uma vez que a prestação de tal serviço não foi constatada.
No que tange à comissão de permanência, o
recorrente, pelo que se vê no apelo, insurge-se apenas
contra o descabimento de sua cobrança cumulada com multa.
Dessa maneira, o exame do recurso, nesta parte,
ficará adstrito à análise da tese de impossibilidade da
cobrança cumulada de comissão de permanência com multa, em
razão da impugnação específica exigida pela lei e por ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025086-57.2017.8.26.0196 - Franca
5
vedado ao magistrado, nos contratos bancários, como já
visto
inicialmente,
o
reconhecimento
ex
officio
da
abusividade de suas cláusulas (Súmula 381 do C. STJ).
A exigência da comissão de permanência, em regra,
se mostra plenamente possível, não sendo abusiva sua
incidência, desde que pactuada e que seu montante não
ultrapasse a somatória dos encargos remuneratórios e
moratórios previstos no contrato, não podendo, ainda, ser
cumulada com estes e com a correção monetária, na forma das
Súmulas 472 e 30, respectivamente, ambas do C. STJ.
Isso porque a comissão de permanência serve para
atualizar e remunerar a moeda, além de sancionar o devedor
pela
mora,
compensando
o
credor
pelo inadimplemento
contratual, remunerando-o, assim, pela perda experimentada
decorrente do descumprimento da obrigação em seu termo,
tratando-se, também, de prefixação das perdas e danos
sofridos.
Assim, em tese, no período de inadimplência, o
único encargo passível de cobrança é a comissão de
permanência.
Na presente hipótese, da análise da cláusula
décima sétima do contrato (fls. 16), constata-se para o
período de inadimplemento, a cobrança cumulada de comissão
de permanência com multa de 2%, de sorte que esta deve ser
excluída.
De seu turno, não se vislumbra abusividade na
cláusula contratual que prevê a exigência de honorários
advocatícios em razão de eventual cobrança extrajudicial do
débito em caso de inadimplemento, uma vez que expressamente
pactuada entre as partes (cláusula 22 fls. 16).
Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça
assim decidiu: “1. Inexiste abuso na exigência, pelo credor, de
honorários advocatícios extrajudiciais a serem suportados pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025086-57.2017.8.26.0196 - Franca
6
devedor em mora em caso de cobrança extrajudicial, pois, além de
não causar prejuízo indevido para o devedor em atraso, tem
previsão expressa nas normas dos arts. 389, 395 e 404 do Código
Civil de 2002 (antes, respectivamente, nos arts. 1.056, 956 e
1.061 do CC/1916). 2. Nas relações de consumo, havendo expressa
previsão contratual, ainda que em contrato de adesão, não se tem
por abusiva a cobrança de honorários advocatícios extrajudiciais
em caso de mora ou inadimplemento do consumidor. Igual direito é
assegurado ao consumidor, em decorrência de imposição legal, nos
termos do art. 51, XII, do CDC, independentemente de previsão
contratual. 3. Recurso especial da instituição financeira
provido, prejudicado o recurso do Ministério Público” (REsp
1.002.445/DF,
4a
Turma,
Rel.
Min.
Raul
Araújo,
j.
25.08.2015).
De sua vez, os valores indevidamente cobrados e
efetivamente pagos a título de seguro proteção financeira,
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, tarifa
de registro de contrato e multa moratória
o que será
apurado em fase de liquidação, deverão ser restituídos à
apelante pelo apelado utilizando-se o mesmo critério
empregado para o cálculo dos juros na formação do contrato
(método matemático composto de formação de juros), com a
incidência da taxa de juros pactuada entre as partes, e
acrescidos de atualização monetária pelos índices da Tabela
Prática deste E. Tribunal, desde os respectivos desembolsos
e juros moratórios de 1% ao mês, a contar da citação (art.
405 do Código Civil).
Por
seu
turno,
o
recurso
também
comporta
provimento para a elevação da verba honorária fixada,
porquanto o valor arbitrado em primeiro grau (10% sobre o
valor causa, ou seja, valor que não superaria R$ 150,00),
respeitado o entendimento adotado pela MMa. Juíza da
demanda, não se traduz em remuneração digna ao advogado.
O
recebimento
de
honorários
decorrentes
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025086-57.2017.8.26.0196 - Franca
7
sucumbência é direito do causídico, tem caráter alimentar
e, como é curial, propicia seu sustento, bem como o de sua
família e o de seu escritório.
Os advogados, conforme, inclusive, proclama a
Constituição Federal, são essenciais à distribuição da
Justiça, até porque, de acordo com a lei, a advocacia é a
única atividade que pode movimentá-la e buscar a
concretização de seu fim, razão pela qual a verba honorária
deve condizer com sua nobreza e dignidade.
Portanto,
a
condenação
dos
valores
correspondentes à sucumbência não foi bem aplicada nestes
autos, uma vez que, embora a causa possa não ter exigido
grau elevado de estudos, tampouco destacado desempenho,
corresponde àquela que o legislador, ao prever a fixação
dos honorários por equidade (art. 85, § 8°, do CPC),
permitiu não ficasse sem patrocínio.
Dessa forma, os honorários advocatícios devem ser
fixados,
ante
os
parâmetros legais e objetivando-se
remuneração condigna, em R$ 1.200,00, corrigidos pelos
índices de variação da Tabela Prática deste E. Tribunal a
partir desta data.
Em vista dessas circunstâncias a reforma da r.
sentença se impõe, a fim de se julgar parcialmente
procedente o pedido formulado na presente ação, mas em
maior extensão, para também se afastar a exigência da
tarifa de registro de contrato, a cumulação de comissão de
permanência com multa e majorar a verba honorária,
utilizando-se, em relação aos valores a serem restituídos à
autora pela instituição financeira, o mesmo critério
empregado para o cálculo dos juros na formação do contrato,
como acima estabelecido.
Levando-se em conta o acolhimento parcial da
apelação e o fato de a apelante ter decaído de parte ínfima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025086-57.2017.8.26.0196 - Franca
8
do pedido, deverá a instituição financeira arcar com a
integralidade das verbas de sucumbência.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso, nos termos acima lançados.
PAULO PASTORE FILHO
Relator